Tribunal: TJES
Processo: 5001939-24.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001939-24.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENILDE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lenilde Rodrigues dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados contra o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o feito sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em hipótese na qual o valor da causa ou o proveito econômico obtido não são irrisórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §§ 2º e 6-A, do CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, sendo vedado o arbitramento por equidade quando esses valores não forem irrisórios.

O valor da causa atribuído à execução, correspondente a R$ 93.753,65, não pode ser considerado irrisório, atraindo a incidência dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, que impõem a fixação de honorários com base em percentual.

O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa só é permitida quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do TJES reforça a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sempre que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, afastando o arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedado quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido não forem irrisórios, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 16.06.2021 (Tema 1.076); TJES, Apelação Cível nº 0011375-59.2002.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 17.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0004899-97.2018.8.08.0006, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, de
apelação cível
interposta por
Lenilde Rodrigues dos Santos
contra a r. sentença (id. 10655339) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados contra o
Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo - FUNDES,
para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução e, consequentemente, quanto a ela, extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 10655342), a apelante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º do CPC, uma vez que sua aplicação é restrita às hipóteses em que for irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.

Após a acurada análise dos termos da sentença recorrida, cotejando-a com as normas incidentes no caso concreto e com o tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, concluo que o recurso
merece provimento
.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se é possível arbitrar honorários advocatícios por apreciação equitativa na hipótese em que o proveito econômico ou o valor da causa não foram irrisórios.

Na hipótese, ao julgar procedente o pedido formulado nos embargos à execução ajuizados pela apelante, o juízo
a quo
assim consignou,
in litteris
:

[...] Pelo exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS
, para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante (LENILDE RODRIGUES DOS SANTOS) na execução em apenso e, como consequência,
EXTINGO

o processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, IV, do CPC.

Em face do princípio da sucumbência,
condeno
o embargado ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), dada a complexidade da causa e o grau de zelo profissional, nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

[...]

A respeito da questão, o art. 85, §§ 2º e 6-A, preveem que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
”, ao passo que “
quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

In casu
, verifica-se que, tanto sob a ótica do proveito econômico, quanto do valor atribuído à causa, correspondente ao valor do crédito exequendo, depreende-se que a verba não é irrisória, de modo a afastar a incidência das normas supracitadas e atrair, como consequência, a do § 8º, que permite o arbitramento por apreciação equitativa, na medida em que corresponde a R$ 93.753,65 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Para além disso, ainda que se pudesse cogitar, sob outro aspecto, que é expressiva a correspondência financeira atribuída à demanda, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a seguinte tese:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, ressoa que a sentença recorrida merece retoque, a fim de que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico obtido com a demanda, qual seja, ao valor do crédito exequendo de cuja obrigação de pagamento se desvencilhou a apelante, razão pela qual é sobre tal verba que devem incidir os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - PAGAMENTO DA DÍVIDA FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - - TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).
2. Assiste razão ao apelante no tocante à tese subsidiária de que, por ser líquida o proveito econômico obtido pelo apelado, este deve ser utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0011375-59.2002.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. em 17.11.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO STJ. ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. O c. STJ já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados. II.
In casu, o valor equivalente ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o qual alcançava, quando do oferecimento dos embargos à execução, em agosto/2018, a importância de R$ 210.246,45 (duzentos e dez mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), deve permanecer incólume, valendo consignar que este não se apresenta irrisório, conforme condicionante estabelecida pelo c. STJ.
III.Recurso desprovido. Considerando que inexiste condenação propriamente dita, a base de cálculo dos honorários, deverá levar em conta o valor da causa.

(TJES, Apelação Cível n. 0004899-97.2018.8.08.0006, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, j. em 08.11.2022)

Assim, levando-se em consideração os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que se mostra razoável a fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da causa atribuído à execução.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Lenilde Rodrigues dos Santos
e
lhe dou provimento
para reformar parcialmente a sentença recorrida e, via de consequência,
condenar
a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atribuído à execução.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)